Tribunal: TJMT
Processo: 1007334-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007334-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RICARDO GONCALVES - CPF: 018.121.011-80 (APELANTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RICARDO GONCALVES - CPF: 018.121.011-80 (APELADO), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. contrato digital de empréstimo. falha na prestação do serviço. inexistência de relação contratual comprovada. vulnerabilidade do consumidor. dano moral configurado. indenização devida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelações interpostas por instituições financeiras contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a empréstimo consignado celebrado de forma fraudulenta em nome de consumidora idosa e determinou a restituição em dobro dos valores descontados, com indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há elementos suficientes a demonstrar a validade da contratação eletrônica do empréstimo contestado; (ii) se configurada a falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras; (iii) se estão presentes os requisitos legais para a condenação por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

iii. razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações.

4. Ausente prova cabal de que a autora tenha contratado o empréstimo, dada a inconsistência dos dados digitais apresentados e a inexistência de metadados de geolocalização, IP, dispositivo utilizado ou reconhecimento facial, ônus que cabia às rés.

5. A fragilidade das provas apresentadas e a vulnerabilidade da autora – pessoa idosa e beneficiária do INSS – indicam que se trata de contratação fraudulenta realizada por terceiros.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de segurança mínima em operações digitais configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade da instituição financeira.

7. Verificada a lesão a direito da personalidade, o dano moral é in re ipsa, sendo devida a indenização no valor arbitrado.

8. A repetição em dobro é aplicável nos termos do art. 42, p.u., do CDC, mesmo sem comprovação de má-fé, quando a cobrança contrariar o princípio da boa-fé objetiva.

iv. dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço quando não comprova, de forma técnica e documental, a regularidade da contratação eletrônica contestada por consumidor vulnerável. 2. Em caso de fraude não detectada por ausência de mecanismos adequados de segurança, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, independentemente de prova de má-fé, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. O dano moral decorrente de contratação fraudulenta e descontos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa, sendo prescindível a demonstração do abalo concreto.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO SANTANDER BRASIL S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência”
(Proc. no 1007334-25.2024.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por MARIA DE FÁTIMA RICARDO GONÇALVES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo no 8727599683, condenando os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados da conta da autora ou de seu benefício previdenciário, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, fixando ainda os honorários advocatícios e as custas processuais na forma da sucumbência fixada (cf. Id. no 319492976).

O Banco Santander Brasil S/A, em suas razões recursais, alega, em síntese, a regularidade da contratação digital, destacando a observância aos protocolos de segurança e a utilização de dispositivos de autenticação, como senha pessoal, algoritmo de reconhecimento facial e identificação de coordenadas de GPS compatíveis com o endereço da apelada. Sustenta que os valores foram efetivamente depositados na conta bancária da autora, o que evidenciaria a existência da relação contratual. Aduz a inexistência de dano moral e a inaplicabilidade da repetição em dobro, ante a ausência de má-fé, requerendo, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência para pesquisa no sistema SISBAJUD ou, por eventualidade, a compensação do valor creditado (cf. Id. no 319492978).

Por sua vez, o Itaú Unibanco S/A argumenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que as operações impugnadas foram realizadas mediante cartão magnético com chip e senha pessoal, imputando à apelada a responsabilidade exclusiva pelas movimentações financeiras. Defende a segurança da tecnologia utilizada, a autenticidade das transações, e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Assevera que não há dano material ou moral a ser reparado, nem pressupostos legais para devolução em dobro dos valores. Requer, ainda, a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento, a redução dos honorários advocatícios e a aplicação do IPCA como índice de correção monetária (cf. Id. no 319492981).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Ids no 319492984 e 319492985).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Banco Santander Brasil S/A e Itaú Unibanco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência (Processo no 1007334-25.2024.8.11.0041), ajuizada por Maria de Fátima Ricardo Gonçalves, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo no 8727599683, condenar solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária ou do benefício previdenciário da autora, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, além da fixação das verbas sucumbenciais.

A fim de situar o deslinde da causa e antes de adentrar na análise recursal propriamente dita, colhe-se da sentença o seguinte excerto,
verbis
:

Pois bem.

A parte ré exerce atividade que envolve riscos a ela inerentes. Não procedendo com a diligência necessária, assume os prejuízos decorrentes dessa atividade.

Se o contrato foi firmado por pessoa diversa da parte autora, que se utilizou de seus dados, por fraude de terceiro, evidente a responsabilidade da parte ré, que deveria ser mais diligente e adotar um sistema mais eficiente para evitar o cometimento de fraudes. Aliás, versa na hipótese a responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor.

No caso em apreço, embora os réus tenham juntado o instrumento contratual, este foi firmado de forma digital, sem que se tenha comprovado de modo cabal a regularidade da contratação, isso porque não consta no instrumento a localização da contratante, tendo sido utilizados dois aparelhos celulares diferentes para a realização da contratação, sendo ambos distintos do aparelho da autora.

A ausência de dados técnicos essenciais à validação da contratação, como a comprovação da geolocalização, IP, dispositivo utilizado e outros metadados aptos a aferir a origem e a autoria do ato, compromete a higidez do instrumento.

Além disso, os documentos bancários demonstram que os valores supostamente contratados foram retirados da conta da autora por meio de saques em terminais eletrônicos em datas atípicas (23, 24 e 29/12/2021), o que, aliado à alegação de desconhecimento da transação e à condição de vulnerabilidade da autora — pessoa idosa e beneficiária do INSS — reforça a plausibilidade da fraude, até porque os requeridos poderiam apresentar imagens do terminal eletrônico, mas assim não fizeram.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a ausência de elementos mínimos de segurança digital invalida a contratação, impondo-se à instituição financeira o ônus pela falha na prestação do serviço. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DIGITAL – GEOLOCALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA CASA BANCÁRIA – ARTIGO 429, II, DO CPC – CONTRATO INVÁLIDO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM/FGV – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – Não tendo a instituição financeira ré se desincumbido do seu ônus probatório, mormente por ter apresentado contrato celebrado digitalmente desacompanhado dos dados da geolocalização, é de se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes. II – Havendo descontos indevidos, restam configurados a ilicitude da cobrança por falha na prestação de serviço e o dever de indenizar os danos morais, os quais devem ser mantidos quando fixados em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade . Valor indenizatório mantido em R$ 5.000,00. III – Os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora devem ser restituídos, em dobro, consoante o disposto no art. 42, do CDC . IV – Não merece reforma a sentença que adotou o IGPM/FGV como índice da correção monetária, pois é o que melhor reflete a desvalorização da moeda frente a inflação.” (TJ-MS - Apelação Cível: 0801343-56.2022.8 .12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 29/04/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as Partes. Desacolhimento. Empréstimos pessoais celebrados por meio da plataforma "Mercado Pago". Relação de consumo. Ausente comprovação de que os Contratos teriam sido celebrados pela Autora. Contratos eletrônicos. Assinatura digital realizada. No entanto, os dados constantes na assinatura digital divergem daqueles atribuídos à Autora. Geolocalização da assinatura digital realizada em local diverso da residência da Autora. Indícios de fraude. Contratação não comprovada (Artigo 373, II do Código de Processo Civil e do Artigo 6o,"caput"e inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor) . Falha na prestação de serviços configurada (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório . Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Monta que não importa redução ou majoração. Sentença mantida . RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1048331-14.2023.8 .26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 29/04/2024, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024) [Destaquei].

Evidencia-se, pois, o fato e a responsabilidade dos requeridos pelo ocorrido. Desta forma, ante a responsabilidade objetiva, de rigor seja declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o ressarcimento de valores que foram descontados de forma indevida, que deverá ocorrer de forma dobrada, em conformidade com o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

De fato, a restituição dos valores eventualmente descontados, de forma indevida, do benefício previdenciário da autora deverá ocorrer em dobro, que na presente hipótese independe de comprovação de má-fé:

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS . REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 . Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) [Destaquei].

No que diz respeito ao alegado dano moral suportado, é certo que a regra em desavenças contratuais é a de que tal indenização é descabida, salvo no caso de situação excepcional, que ultrapasse a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos. É o caso dos autos.

Neste ponto, destaco que tal espécie de dano integra o amplo sistema que visa proteger a cláusula geral da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inciso III, da CRFB). O dano moral representa uma sanção civil a qualquer violação aos direitos que decorrem da personalidade da pessoa humana, os quais são essenciais para o resguardo de sua dignidade.

Desta forma, a violação efetiva de qualquer dos direitos decorrentes da personalidade, como nome, honra, imagem, vida privada, intimidade, dentre outros, caracteriza o dano moral. Como mencionado acima, é dano extrapatrimonial, pois vinculado aos direitos subjetivos da personalidade.

O dano moral consiste, portanto, na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade ou atributos da pessoa humana. É aquele que afeta a honra, a intimidade ou a imagem da pessoa, causando desconforto e constrangimentos, sem, todavia, atingir diretamente o patrimônio jurídico avaliável economicamente da vítima.

Logo, para a indenização do dano moral, descabe comprovar o prejuízo supostamente sofrido pela vítima, bastando a configuração fática de uma situação que cause às pessoas, de um modo geral, constrangimento, indignação ou humilhação de certa gravidade.

No presente caso, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo sem autorização da autora mediante fraude, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretam angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica.

Sobre o valor da indenização, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições econômicas financeiras do autor e da requerida e os transtornos sofridos pela parte autora, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados nesta ação para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes com relação ao contrato de empréstimo no 872759968-3;

b) CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a restituírem a parte autora os valores descontados de sua conta bancária ou benefício previdenciário, em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c) CONDENAR os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Passo, portanto, à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à existência e regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado em comento, supostamente firmado em 21/12/2021, no valor de R$ 2.416,96, cujos descontos mensais de R$ 107,90 recaem sobre benefício previdenciário titularizado pela parte autora. Os recorrentes sustentam a validade da contratação, alegando utilização de protocolos de segurança digital, como reconhecimento facial, geolocalização e validação por senha, bem como a efetiva disponibilização dos valores à autora. Pleiteiam a exclusão da indenização por danos morais, a restituição simples dos valores, além da compensação do crédito eventualmente realizado e, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência.

Tais alegações, no entanto, não merecem acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o, §2o, da Lei no 8.078/90. Nessa linha, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para ensejar a obrigação de indenizar. Ademais, nos moldes da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso em apreço, as instituições financeiras não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus que lhes competia, qual seja, demonstrar, de forma segura e documental, que a autora foi quem de fato realizou a contratação. Embora o Banco Santander tenha juntado cópia do suposto contrato eletrônico, o documento não veio acompanhado de metadados mínimos aptos a atestar sua autenticidade, como logs de acesso, endereço IP, dados de geolocalização, identificação do dispositivo utilizado, bem como informações relacionadas ao suposto uso de reconhecimento facial ou biometria. Ausente, portanto, prova suficiente a demonstrar a anuência da parte autora.

Acresce que os extratos bancários juntados aos autos indicam que os valores contratados foram sacados por terceiros em datas próximas a feriados nacionais, circunstância que, somada à condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, beneficiária do INSS, reforça a verossimilhança da alegada fraude. O mesmo raciocínio se aplica ao Banco Itaú, que sustenta a validade de movimentações realizadas com cartão magnético e senha pessoal. Tais alegações, contudo, são insuficientes para afastar a responsabilidade objetiva da instituição, porquanto não se desincumbiu da prova da regularidade da contratação, tampouco da efetiva ciência e autorização da autora quanto às movimentações.

A jurisprudência desta Corte Estadual, aliás, é firme e reiterada no sentido de que a mera alegação da existência de contratação não afasta o dever da instituição financeira de comprovar, de forma cabal e técnica, a regularidade da operação, notadamente nos casos de empréstimos consignados ou transações digitais envolvendo consumidores vulneráveis.

A propósito, especialmente quanto a contratos celebrados mediante fraude, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL – EVIDÊNCIAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA REQUERIDA – ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR INCAPAZ – DANO MORAL CONFIGURADO. 1. (...) 2. O desconto de empréstimo não contratado em folha de pagamento do apelado constitui dano moral, porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0000973-04.2016.8.11.0004 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – (...) O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ). (...) O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0004046-84.2016.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – (...) - CONTRATO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1001461-74.2018.8.11.0002 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

De outra parte, os apelantes sustentam que o autor teria utilizado o cartão de crédito para compras e serviços, o que afastaria a alegação de fraude.

Ocorre que os prints de telas sistêmicas apresentadas pelas instituições financeiras, por se tratarem de provas unilaterais, não se prestam, por si sós, à comprovação da existência ou da regularidade da contratação, sobretudo diante da prova pericial grafotécnica conclusiva, que atestou a falsidade das assinaturas.

O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico nesse sentido, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FATURAS APRESENTADAS – DOCUMENTO INSUFICIENTE – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO DEMOSNTRADO – mero aborrecimento - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO parcialmente PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de débito referente a cartão de crédito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado pela Instituição Financeira. As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação referente ao cartão de crédito e a origem do débito, haja vista que são provas unilaterais.

(...)

(N.U 1042492-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES À CONSUMIDORA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor. Os “prints“ de tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral, e o contrato digital acostado sem os elementos que evidenciem a regularidade da contratação, tais como, e-mail e o IP de aparelho, dados da parte autora, com cópia do documento pessoal, foto tirada da parte autora, informações de acesso com número de IP e localização, não comprovava a relação entre as partes. (...)

(N.U 1080868-02.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Banco Santander Brasil S/A e Itaú Unibanco S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da parte autora para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme autoriza o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a ser suportado solidariamente pelos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025